Tribunal: CARF
Processo: 11128.721173/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.721173/2017-00 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.195 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
VOGEL TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGA INTERNAC
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA. DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA À AUTORIDADE
ADUANEIRA. PROCEDÊNCIA
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre a desconsolidação intempestiva relativa
ao conhecimento de carga.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721173/2017-00
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.195 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721173/2017-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Larissa
Nunes Girard (suplente convocada), Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius
Guimarães. Ausente o Conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos ou cargas transportadas, ou sobre operações que executar: segundo consta no
auto de infração, o sujeito passivo concluiu, de forma intempestiva, a desconsolidação relativa
ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL no. 151405124052608.
Em impugnação, a autuada sustentou, em síntese, que, à época dos fatos, a
exigência de prazos prevista no art. 22 da IN no. 800/2009 não se aplicava, afigurando-se
indevida a multa aplicada. Argumentou, ainda, que a multa imposta foi aplicada com
discricionariedade e que violou os princípios da individualização da pena, tipicidade tributária,
legalidade, hierarquia das leis, proporcionalidade e razoabilidade. Defende a ocorrência de
denúncia espontânea e postula, alternativamente, pela relevação da multa, em face do que dispõe
o art. 736 do Decreto no 6.759/09, ou pela sua redução, com base no art. 112 do CTN.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento à impugnação, assentando, em síntese, que o lançamento do conhecimento eletrônico
fora do prazo estabelecido pela legislação constitui o fundamento da autuação.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, a ocorrência de denúncia espontânea, e contesta a natureza confiscatória, não razoável e
desproporcional da multa aplicada, invocando a redução da multa com base no art. 112 do CTN.
Postula ainda pela relevação da multa em face do que dispõe o art. 736 do Decreto no 6.759/09,
sob o argumento de aplicação da lei mais benéfica, conforme art. 106 do CTN. Aduz que as
informações do Conhecimento Master não foram prestadas ao agente de cargas.

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.

Como visto no relatório, a recorrente traz diversos argumentos para tentar afastar
a autuação. Passo à análise de cada argumento.
Com relação à denúncia espontânea ligada ao campo das obrigações acessórias
autônomas – tal como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações,
dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira -, não há que se falar em aplicação de
tal instituto, como tem entendido o Superior Tribunal de Justiça em diversas decisões, entre as
quais, mencione-se o julgamento do Recurso Especial n° 2003/0071831-5, de 04/09/2003, DJ de
13/10/2003, da lavra do Ministro José Delgado, cuja ementa segue transcrita em parte:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.195 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721173/2017-00

TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
ARTS. 84, II, E 88, I E II, DA LEI N° 8.981/95. CNPJ/CGC. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO A DÉBITOS PERANTE 0 FISCO. IN/SRF N° 02/01. LEI N°
5.614/70.
EXTRAPOLAÇÃO
DE
LIMITES.
BAIXA/CADASTRO.
DEFERIMENTO. PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda, sendo pertinente a imposição da multa prevista na Lei n°8.981/95 (arts.
84, II, e 88, II).
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vinculo direto com
a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do
CTN. Precedentes.(...)
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010,
não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à
administração aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja observância, vale lembrar,
é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de denúncia espontânea.
Quanto à aplicação da relevação da penalidade, tendo em vista o art. 736 do
Decreto n° 6.759/09, há de se esclarecer que as multas passíveis de relevação, tratadas nos arts.
654 e 655 do Decreto no. 4.543/02 (ou art. 736, I, do Decreto n°. 6.759/09), são aquelas
decorrentes de infração administrativa ao controle das importações, referida no art. 526 do
Regulamento Aduaneiro de 1985, que correspondem precisamente às infrações administrativas
ao controle das importações enunciadas no art. 169 do Decreto-Lei no 37/1966, e que se
distingue completamente da multa tratada no caso concreto.
Além de o caso concreto não se amoldar à hipótese de relevação da pena nos
termos do art. 654 do Decreto no. 4.543/02 (ou art. 736, I, do Decreto n°. 6.759/09), há que se
assinalar que tal matéria não pode ser analisada por este Colegiado, uma vez que falta
competência ao CARF para a relevação pleiteada – inclusive para formular proposta de
relevação de penalidade.
Lembre-se, nesse contexto, que há procedimento específico para tratar com a
questão atinente à relevação de penalidades, sendo atribuída à Receita Federal do Brasil a
competência para tal matéria, nos termos da Portaria RFB no 268/2012 e demais portarias
ministeriais que a autorizam. Neste caso, o referido procedimento segue rito diverso daquele
previsto no Decreto 70.235/72, extrapolando, portanto, os liames de cognição do presente
processo.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.195 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721173/2017-00

Com relação à alegação de que a autuação representaria ofensa aos princípios do
não-confisco, proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a autoridade fiscal apenas
aplicou, de forma vinculada e sem margem para qualquer ponderação de princípios, norma
legalmente prevista, a qual impõe, em caso de ocorrência de informação extemporânea sobre
veículos e cargas transportadas, a multa controvertida.
Nessa linha, não cabe a este Colegiado afastar a autuação sob o argumento de que
representaria ofensa à proporcionalidade, razoabilidade ou não-confisco: o raio de cognição
restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da
sanção normativamente cominada.
O afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta a
princípios constitucionais, tais como razoabilidade, proporcionalidade ou qualquer outro
princípio, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas
jurídicas que prescrevem a referida sansão. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não
é dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

É de se lembrar, ainda, que não cabe a este colegiado afastar a aplicação de norma
válida e vigente sob o argumento de que a ela falta tipicidade ou que a sua aplicação violaria
princípios como aqueles da proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao confisco, capacidade
contributiva, dentre outros. Observe-se que o art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37/66 prevê
a multa de R$ 5.000,00 quando se verificar, no caso concreto, uma das condutas ali descritas.
Nesse caso, este colegiado poderá apreciar se há (ou não) subsunção da conduta
concreta à situação hipotética descrita na norma, mas não poderá afastar a aplicação da norma
por entender que seu antecedente (hipótese de incidência) ou seu consequente (sanção cominada)
não contemplaram determinados princípios, uma vez que não cabe a este colegiado afastar lei
válida e vigente, sob o fundamento de inconstitucionalidade. É o que prescreve o art. 62,
ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF):

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.

No tocante à questão central da autuação, é fato incontroverso que a recorrente,
na condição de agente de carga, procedeu ao registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico
(CE) Agregado no. 151405129412270.
Com efeito, compulsando os documentos acostados aos autos (fls. 30 a 38),
observa-se que a atracação no porto de destino do conhecimento genérico se deu em 21/06/2014,
às 14:55:00, enquanto que a informação do Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL no.
151405124052608 foi incluída em 16/06/2014 17:47:25 h, e a informação do Conhecimento
Eletrônico (CE) Agregado no. 151405129412270 ocorreu em 24/06/2014, às 16:58:53 h.
Nesse caso, resta evidente que o prazo previsto no art. 22, III, da IN RFB no.
800/2007, não foi observado, uma vez que a prestação de informações relativas à conclusão da
desconsolidação ultrapassou o marco temporal de quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, devendo-se aplicar, ao caso concreto,
a multa enunciada no art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pela Lei
no. 10.833/2003, tendo em vista que o sujeito passivo deixou de apresentar informação de
veículo ou cargas transportadas no prazo estabelecido pela RFB.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.195 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721173/2017-00

Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso - excluindo-se da
cognição a matéria atinente à relevação da penalidade imposta -, e, na parte conhecida, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital